Tribunal: TJMT
Processo: 0001502-09.2007.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JÚLIO
APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 24187/2017
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR SINDICATO - REVISÃO DE CONTRATOS - REFORÇO DE GARANTIA, VENCIMENTO ANTECIPADO E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ANULAÇÃO- SEGURO PENHOR RURAL – PACTUAÇÃO PREVISTA EM LEI - COMISSÃO RESERVA DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA APENAS QUANDO NÃO UTILIZADO O DINHEIRO - PROVA AUSENTE – MANUTENÇÃO DO ENCARGO - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS -FRUSTRAÇÃO DA SAFRA E INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADAS –CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVIABILIDADE - ART. 18 DA LEI 7.347/85 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO - MÁ-FÉ NO AJUIZAMENTO NÃO CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É lícita a cláusula que fixa o vencimento antecipado em cédulas de crédito rural, conforme art. 11 do Decreto-Lei 167/67, e também a pactuação de garantias, tais como a hipoteca e o penhor agrícola previstos no art. 25, V e VI, do Decreto-Lei 167/67.
Não há como reconhecer a ilegalidade da cláusula que autoriza o pagamento via débito em conta-corrente se ajustado entre as partes, ainda mais se o devedor não explicita as razões que caracterizariam o abuso na sua pactuação.
A Lei nº 492/1937, que regula o penhor rural e a cédula pignoratícia (art. 5º, I), e o art. 76 do Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre os títulos de crédito, permitem a celebração de seguro para assegurar o próprio bem dado em garantia, em caso de sinistro ou avaria.
A não comprovação de frustração de safra e a incapacidade de pagamento impõe a não concessão de alongamento do débito rural com base no Manual do Crédito Rural, que exige o preenchimento desses requisitos no item 9 da seção 6 do capítulo 2.
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a associação autora de Ação Civil Pública fica dispensada de arcar com as custas e os honorários advocatícios na hipótese de improcedência da demanda, desde que não configurada a má-fé na utilização do instrumento processual, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85.
A comissão de reserva de crédito incide somente quando o mutuário tem o financiamento aprovado pelo BNDES, o dinheiro é disponibilizado, e após o trâmite há desistência do negócio. Não evidencia essa situação, não se justifica sua nulidade.

APELANTE(S):
SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JÚLIO
APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Apelação em Ação Civil Pública julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:
Em face do exposto, com supedâneo no art. 269, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, para declarar nulas as alíneas “A” e “C”, da cláusula contratual sob o título “Inadimplemento”, afastando, portanto a incidência da cobrança de comissão de permanência e reduzindo a multa contratual ao patamar de 2%, das cédulas de crédito nos 21/55001-8; 21/97189-7; 21/16001-5; 21/16000-7; 40/00674-3; 40/00650-6; 21/91710-8; 40/00649-2; e 21/91706-x, permanecendo intactas as demais estipulações das avenças.
Havendo sucumbência recíproca, com fulcro no art. 21 do CPC, distribuo igualmente entre os litigantes a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, ficando os honorários advocatícios a cargo de cada um dos constituintes. Nos termos do art. 16 da Lei nº 7.347/85, consigno que a sentença fará coisa julgada nos limites da competência territorial desse Juízo prolator, exceto quanto aos pedidos julgados improcedentes por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
O apelante pugna pela declaração de ilegalidade da cláusula referente à comissão de reserva de crédito, porque desequilibra o contrato ao inserir mais um encargo mensal.
Diz também ser irregular o vencimento antecipado da dívida e a cláusula que impõe o reforço de garantia, a autorização para dedução em conta e a contratação de seguro automático de penhor rural.
Pede ainda o reescalonamento dos débitos agrícolas conforme a capacidade de pagamento de cada mutuário, e sua exoneração das custas judiciais visto que, por se cuidar de Ação Civil Pública, está isento do adiantamento desse encargo e, ademais, a condenação na sucumbência ao final é ato incompatível com o artigo 18 da Lei 7.347/85.
Contrarrazões às fls. 507/515.
Na sessão de 14/06/2017, o Recurso de Apelação foi julgado prejudicado ante o reconhecimento da ausência de interesse processual, e extinta a lide sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485,VI, do CPC.
Deste acórdão foi interposto Recurso Especial (1.743.135-MT), provido para reconhecer o interesse processual e determinar o exame da Apelação.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Da Comissão de Reserva de Crédito
Os pactos com cláusula de comissão de reserva de crédito foram firmados com recursos provenientes do FINAME - linha especial de financiamento agrícola do BNDES.
Referida cláusula assim dispõe:
Comissão de reserva de crédito: Pagarei (emos) a Comissão de Reserva de Crédito, fixada em 0,1% (um décimo por cento) por período de 30 (trinta) dias, ou fração incidente sobre:
a) o saldo não utilizado de cada parcela do crédito, a partir do dia imediato ao da sua disponibilidade e até a data da sua utilização, quando será exigível o seu pagamento;
b)o saldo não utilizado do crédito, a partir do dia imediato ao da sua disponibilidade e até a data de cancelamento, efetuado a nosso pedido ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A ou da Finame quando será exigido o pagamento na data do referido ou da decisão do Banco ou da Finame. A incidência da comissão fica na dependência da fixação de esquema de disponibilidade de recursos pela FINAME.

Por consequência, a comissão de reserva de crédito incide somente quando o mutuário tem o financiamento aprovado pelo BNDES, o dinheiro é disponibilizado, e após o trâmite há desistência do negócio.
Como a celebração foi efetivada e não há prova sequer se houve a cobrança desse encargo, inexiste direito à sua devolução.
Sobre a matéria:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. TERMOS ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO. Comissão de Permanência: Tratando-se de cédula rural pignoratícia e hipotecária não se admite a incidência da comissão de permanência. Multa Moratória: Nos termos do artigo 52, § 1º do CDC, a multa de mora decorrente do inadimplemento de obrigação pactuada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária não poderá exceder a 2% (dois por cento) do valor do débito. Comissão de Reserva de Crédito: Considerando que o autor utilizou o crédito posto à sua disposição por força do contrato, desnecessário o enfrentamento da questão. Da inscrição em órgão de proteção ao crédito: Em caso de inadimplência, trata-se de exercício regular do direito do credor inscrever o nome do devedor em órgão de proteção ao crédito. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70059115253, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/05/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS - ALONGAMENTO DE DÍVIDA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL Nº 9.138/95 - TÍTULOS EMITIDOS APÓS O LIMITE TEMPORAL FIXADO NA LEI - COBRANÇA DE COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO, DE COMISSÃO DE VISTORIA - POSSIBILIDADE- ENCARGOS PACTUADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O alongamento das dívidas agrícolas pela securitização, a par de ser direito subjetivo do produtor rural, exige a demonstração do preenchimento dos requisitos da Lei Federal nº 9.138/95.
Autoriza-se a cobrança de encargos contratados a título de comissão de reserva de crédito e de comissão de vistoria em razão da não comprovação de qualquer abusividade decorrente dos valores exigidos pela instituição financeira. Ap, 142574/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2013, Data da publicação no DJE 14/05/2013.

Vencimento antecipado/ reforço de garantia e legalidade do débito em conta-corrente.
A cláusula de vencimento antecipado da dívida constitui prerrogativa do credor e está prevista expressamente no Decreto-Lei 167/67, que autoriza essa situação no art. 11:
Art 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.
Parágrafo único. Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor.

Na sentença foi considerada lícita a cláusula que permite o reforço das garantias fixadas na avença, com estes fundamentos:
" Não obstante aduza existir garantias em excesso, consigno não ter o autor demonstrado de maneira clara nos autos os valores dos débitos de seus afiliados, tampouco as avaliações dos bens dados em garantia nas cédulas de crédito rural respectivas, de maneira que se pudesse aferir o propalado excesso e se haveria bens que poderiam ser liberados da garantia, ônus que recaía sobre o mesmo, consoante prevê o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ademais, as garantias ofertadas pelos tomadores dos empréstimos destinaram-se a salvaguardar o cumprimento das obrigações por eles firmadas nas cédulas de crédito rural, pelo que não se verifica abusividade também quando se faz necessário o reforço das mesmas, acaso necessário.
(...)
Portanto, não havendo nos autos a comprovação efetiva de que os bens dados em garantia se avultam ao valor do débito, tampouco de que o reforço da garantia acarretaria em evidente excesso, não há como acolher o pleito autoral nesse sentido. “
Como visto, existe expressa previsão legal para a garantia da cédula rural por penhor e hipoteca, e não é vedada a incidência concomitante.
E mais, a cláusula de reforço (fl. 140) dispõe apenas que, se a garantia baixar em nível inferior a 200% do valor do débito, o devedor terá de diligenciar para que seja restabelecida, o que não configura nenhuma ilegalidade, pois é necessário somente que o crédito rural seja assegurado até o total adimplemento.
O apelante não demonstrou qual o prejuízo causado pelo pagamento via débito em conta-corrente a justificar a sua declaração de nulidade.
A propósito:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CRÉDITO RURAL - REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – INCIDÊNCIA DO CDC AO CONTRATO – MATÉRIAS PRECLUSAS – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EXCESSO DE GARANTIAS – RESERVA DE CRÉDITO – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO - REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO ANO – DECRETO-LEI N. 167/67 – INAPLICABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS DO PERÍODO DE MORA ESTABELECIDOS PELA - MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 2% DO DÉBITO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGOS NÃO ESTIPULADOS CONTRATUALMENTE - OMISSÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DO ALCANCE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA JULGAMENTO QUE DEFINE EXPRESSAMENTE ACERCA DE SUA ABRANGENCIA TERRITORIAL – RECURSOS IMPROVIDOS. [...] A declaração da nulidade das cláusulas contratuais que preveem a garantia ao contrato, a reserva de crédito e o débito em conta-corrente exige a demonstração da abusividade. [...] (TJMT, Ap 54624/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015).

Da contratação de seguro automático de penhor rural.
O apelante argui a ilegalidade da cláusula que impôs a contratação de seguro automático de penhor agrícola.
Sobre esse ponto, a sentença fundamentou-se nestes termos:
No que tange à contratação de seguro automático, verifica-se, inicialmente, que aludida cláusula contratual consta apenas das cédulas de crédito de nos 21/16001-5 (fls. 142-150) e 21/16000-7 (fls. 151-162), estando ausente nos demais contratos acostados aos autos.
Assim, despropositada a afirmação demasiadamente onerosa frente ao valor das obrigações principais e considerando ser proveitosa a ambas as partes, porquanto visa garantir o pagamento da dívida, mesmo em caso de sinistro com o bem móvel adquirido por meio da cédula rural firmada.

A Lei nº 492, que regula o penhor rural e a cédula pignoratícia (art. 5º, I), e o art. 76 do Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre os títulos de crédito, autorizam a celebração de seguro para garantir o próprio bem dado em garantia, em caso de sinistro ou avaria.
Logo, além de existir previsão legal para a possibilidade de pactuação desse seguro na hipótese em análise, o apelante não demonstrou que o valor cobrado seria excessivo ou discrepante do que outas seguradoras cobrariam se o produtor rural buscasse realizar individualmente essa contratação.

Prorrogação do débito rural
O apelante sustenta que seus sindicalizados fazem jus ao prolongamento compulsório dos débitos conforme a capacidade de pagamento de cada um deles.
O Manual do Crédito Rural estabelece no item 2.6.9 estabelece:
Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em conseqüência de: (Circ 1.536)
a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536)
b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536)
c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536)

Nestes autos não ficou comprovada sequer a arguição de incapacidade de pagamento. Logo, por ora não estão preenchidas as exigências contidas no Manual do Crédito Rural para o alongamento da dívida.
Além disso, também não há prova de que a prorrogação foi pleiteada formalmente à instituição financeira por ocasião da suposta crise. Assim, não cabe na via judicial um enquadramento ao qual não tem direito.
Questão semelhante foi bem debatida pelo ministro Raul Araújo na monocrática proferida no Resp nº 1.323.728 - PR, a seguir transcrita:
(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA -
Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida."(fls. 1027/1029).
Posto isso, a não demonstração de que foram cumpridos os requisitos legais exclui o direito à prorrogação do débito, consoante entendimento do STJ (AgRg no Ag 1255548/PR).

Da condenação do autor da ACP às custas e honorários
O apelante sustenta que, em conformidade com o art. 18 da Lei 7.347/85, faria jus à isenção destas despesas, pois não ficou reconhecida a má-fé da sua parte no ajuizamento da demanda.
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao enunciar que, aos legitimados para a propositura de Ação Civil Pública, há o direito à dispensa das custas e honorários advocatícios no caso de improcedência da lide, desde que não configurada a intenção dolosa na sua utilização.
Essa é a leitura do texto do artigo 18 da Lei 7.347/85: Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.
Aqui não ficou caracterizada a exceção contida na referida legislação. Dessa maneira, o autor faz jus ao benefício postulado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA.ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18 DA LEI 7.347/85. APLICABILIDADE. 1. A Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido de ser "cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas" (EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015).2. Recurso Especial não provido.(REsp 1579536/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS BENEFICIA SOMENTE A PARTE AUTORA.INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7347/85.1. A jurisprudência pacificada dessa Corte é no sentido de que a isenção de custas e de despesas processuais previstas no art. 18 da Lei n. 7.347/85 é dirigido apenas ao autor da ação civil pública, "não estando o réu daquela espécie de demanda isento do pagamento das custas e despesas processuais" (STJ, AgRg no AREsp 685.931/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2015).2. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 915.966/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para exonerar o apelante do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, com amparo no art. 18 da Lei 7.347/85.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Relator), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º Vogal) e DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RELATOR